Tribunal: TCU
Processo: 028.880/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2910/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se representação formulada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde em Alagoas (Suest/AL), contra possíveis irregularidades, sem dano ao Erário, perpetradas no âmbito da execução do Convênio 980/2003 (Siafi 489309), celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e o município Poço das Trincheiras/AL, cujo objeto é a construção de sistema de abastecimento de água (peça 1, p. 1-2); Considerando que, segundo a representação, o objeto do Convênio 980/2003 (Siafi 489309) havia sido completamente executado pelo município de Poço das Trincheiras/AL, porém o sistema de abastecimento de água ainda não havia entrado em operação, pois a Companhia de Saneamento do Estado de Alagoas (Casal) não cumprira o termo de compromisso firmado com o município, por meio do qual se responsabilizara a concluir as obras das adutoras; Considerando que, por meio do Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara , sob minha relatoria, o Tribunal conheceu da representação e determinou à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) a apuração de responsabilidade dos agentes da prefeitura, da Companhia de Saneamento e Alagoas e dos agentes da Funasa, respectivamente, quanto ao descumprimento dos compromissos para entrada em operação do sistema de abastecimento de águas e quanto à não-continuidade da tomada de contas especial diante das irregularidades noticiadas; Considerando possível descumprimento da determinação exarada no Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara , esta Corte de Contas ordenou a audiência de Maria Lúcia Custódio da Silva, tomadora de contas da Funasa, e reiterou medida saneadora inicial, conforme Acórdão 1774/2021-TCU-Primeira Câmara , por mim relatado; Considerando que a Funasa, em cumprimento à Acórdão 1774/2021-TCU-Primeira Câmara , deu continuidade e concluiu tomada de contas especial instaurada em razão de não-comprovação do regular emprego dos recursos repassados pela União ao município de Poço das Trincheiras/AL, por meio do Convênio 980/2003 (Siafi 489309), a qual foi encaminhada ao Tribunal de Contas da União, tendo sido autuada no TC Processo 000.041/2022-0 , cuja instrução está a cargo da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial; Considerando que apuração da responsabilidade dos agentes da prefeitura de Poço das Trincheiras/AL, da Companhia de Saneamento e Alagoas e dos agentes da Funasa, nos termos delineados nos itens 1.6.2 do Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara e 9.2 do Acórdão 1774/2021-TCU-Primeira Câmara , deverá ser realizada no âmbito do TC Processo 000.041/2022-0 ; Considerando, por fim, que não se verificou o descumprimento das determinações exaradas no Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara , tendo a tomadora de contas da Funasa, Maria Lúcia Custódio da Silva, envidado todas as diligências necessárias à apuração da responsabilidade dos envolvidos. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: (i) acatar as razões de justificativa apresentadas por Maria Lúcia Custódio da Silva; (ii) considerar "em cumprimento" a determinação do subitem 9.2 do Acórdão 1774/2021-TCU-Primeira Câmara ; (iii) dispensar a continuidade do monitoramento do subitem 9.2 do Acórdão 1774/2021-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os princípios da racionalidade administrativa e da economicidade, albergados pela Resolução-TCU 315/2020, sem prejuízo de que futuras ações de controle avaliem o objeto da deliberação; (iv) encaminhar cópia da decisão proferida à Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE), atentando-se, na análise do TC Processo 000.041/2022-0 , para os aspectos relacionados nos subitens 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.3 do Acórdão 13521/2019-TCU-Primeira Câmara ; (v) encaminhar à Superintendência Estadual da Funasa em Alagoas (Suest/AL) e à Fundação Nacional de Saúde (Funasa-Sede) cópia do acórdão proferido, bem como da instrução que a fundamenta; (vi) apensar o presente processo ao TC Processo 000.041/2022-0 , nos termos do art. 36, caput , da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 028.880/2019-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Maria Lúcia Custódio da Silva (XXX.429.014-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Alagoas; Prefeitura de Poço das Trincheiras - AL. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.